Tribunal: TJDFT
Processo: 0001251-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) PROCESSO: 0001251-28.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA EXECUTADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, UNIÃO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de impugnação deduzida pelo Distrito Federal salientando que a expedição da presente RPV foi determinada com fundamento na Lei no 5.475/15-DF, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o teto para expedição de RPVs no Distrito Federal. Esclarece, contudo, que aludida norma foi declarada inconstitucional por esta egrégia Corte de Justiça, quando do julgamento da ADI no 2015.00.2.015077-2 e da ADI no 2015.00.2.014329-8, ficando resguardado tão somente os pagamentos já realizados até a data do julgamento, que se deu em 5/4/2016, razão pela qual requer o cancelamento da presente RPV e a expedição do correspondente Precatório, considerando o valor devido (ID 8636646 dos autos digitalizados da RPV). Por sua vez, o credor, intimado, manifestou concordância com a impugnação ofertada e solicitou a expedição do respectivo precatório (ID 16155368). É a suma dos fatos. DECIDO De fato, o Conselho Especial, no julgamento das mencionadas ações diretas em 05/04/2016, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 5.475, de 23/04/2015, modulando os efeitos da decisão para a data do julgamento quanto ao artigo 2o da norma impugnada, que definia em 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório. Na ocasião, entendeu-se necessária a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma, não só em razão da segurança jurídica relacionadas às RPVs já pagas com fundamento na Lei, mas em virtude do singular interesse social envolvido. Na hipótese vertente, verifico que o presente Requisitório foi expedido em 5 de dezembro de 2017 (ID 8233367 do arquivo digital da RPV), ou seja, em data posterior ao decisum proferido em sede de controle abstrato de normas, exigindo, portanto, a observância do que ali decidido. Dessa forma, ACOLHO a impugnação ofertada pelo Distrito Federal e determino o cancelamento da presente RPV, a atualização dos valores devidos pela Contadoria Judicial e, após, a expedição do correspondente Precatório. P. I. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator